Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a exclusão de um dos requeridos do polo passivo da ação declaratória de nulidade jurídica c/c indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) verificar se é possível manter o primeiro requerido no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renda líquida do agravante, após descontos, revela incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, conforme contracheques e extratos bancários juntados aos autos.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, não foi infirmada por elementos concretos.
5. A manutenção do primeiro requerido no polo passivo restou prejudicada, pois o próprio agravante apresentou emenda à inicial solicitando sua retirada, desconstituindo o interesse jurídico na apreciação do ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário. 2. A manutenção de parte no polo passivo torna-se prejudicada quando o próprio recorrente solicita sua retirada por meio de emenda à inicial”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933733, 07091185020248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 23/10/2024.